Tribunal: CARF
Processo: 19647.010290/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010290/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.394 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
FRANCISCO ESTEVÃO TENÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010290/2008-98
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010290/2008-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 17 a 21), relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.260,02
Multa de Ofício (75%)
3.945,01
Juros de Mora
619,63
Valor do Crédito Tributário Apurado
9.824,66
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 1.742,32 (fl. 21).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18 e 19),
referido lançamento decorrera dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 19.127,35.
Esclarece a autoridade lançadora:
“Foram glosadas as seguintes despesas médicas:
a) Bradesco Saúde - Foi informado um valor despendido de R$ 5.909,19. Ocorre que
este montante está acrescido dos valores referentes a três filhos do declarante, sendo, a
mais nova, nascida em 29/09/1978. Foram glosadas estas despesas, tendo em vista os
filhos, dependentes do plano de saúde, não preencherem os requisitos legais para
serem considerados dependentes para fins do Imposto de Renda;
2) Márcia Valéria das Mercês - Esta despesa (R$ 266,27) esteve vinculada a um filho
do declarante (Fábio Tenório, nascido em 23/01/1973). Este valor foi glosado tendo em
vista o filho não preencher os requisitos legais para ser considerado dependente para
fins do Imposto de Renda;
3) Luciana Paula Victor (R$ 6.000,00) e Maria da Penha Vieira de Barros (R$
10.000,00) - Foram apresentados recibos médicos de ambas as profissionais. Diante
dos valores elevados que teriam sido despendidos, o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais ou
depósitos). Foram apresentadas duas declarações das profissionais Sandra Lins e
Maria da Penha informando que os pagamentos teriam sido feitos em espécie. É
interessante destacar que Sandra Lins não foi sequer relacionada como prestadora de
serviços na DIRPF/2007 do contribuinte. Quanto a alegação de que os pagamentos
teriam sido feitos em espécie, conforme prescreve o art. 73 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR - Decreto n6 3.000, de 26/03/1999): Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
(...)
Foi anexada ainda uma cópia de uma alegada ficha dentária, mas esta não atesta a
efetividade dos serviços. Saliente-se que esta ficha afirma que o tratamento teria sido
iniciado em 06/04/06 e sido concluído em 17/08/06 (pouco mais de 4 meses), ou seja,
considerando-se que foi informado como despendido com a odontóloga o montante de
R$ 10.000,00, não seria difícil comprovar-se os saques mensais de aproximadamente
R$ 2.500,00.”
4. Devidamente cientificado em 18 de junho de 2008 (fl. 28), o contribuinte apresenta
impugnação (fls. 2 a 12) em 10 de julho de 2008. (...)
4.1 Para reforçar suas teses, a defesa colaciona doutrina e jurisprudência administrativa.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010290/2008-98

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 04/06/2013, o(a) contribuinte, em 25/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...) o litígio se resume à glosa de despesas médicas no valor de R$ 16.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento às profissionais Luciana Paula Victor (R$
6.000,00) e Maria da Penha Vieira de Barros (R$ 10.000,00). Em sua impugnação, o
autor alega essencialmente que os pagamentos foram realizados em espécie e os recibos
seriam suficientes para comprová-los.
8. A tal respeito cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010290/2008-98

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
8.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
8.2 Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo recibos das profissionais, em conjunto com declaração de uma delas, conforme
detalhamento a seguir:

8.3 Da tabela supra, verifica-se que a documentação apresentada não atende a todas as
formalidades anteriormente listadas, o que já é passível de crítica frente à norma
transcrita.
8.4 Cabe abrir uma parêntese para comentar a declaração da psicóloga Sandra Lins (fl.
62) afirmando ter realizado tratamento no contribuinte, mesmo sem constar da ficha
“pagamentos e doações” da declaração de ajuste anual. Na peça impugnatória, o
interessado informa que tal documento foi anexado por equívoco. Por oportuno, vale
frisar que referida profissional foi condenada criminalmente em virtude de emissão de
recibos falsos, como pode se observar do seguinte trecho de notícia da Assessoria de
Comunicação Social do Ministério Público Federal, publicada no sítio da instituição na
internet:
“MPF/PE e Receita Federal combatem fraudes em declaração de imposto de renda
Nos últimos dois anos, o MPF em Pernambuco processou 59 pessoas por crimes de
sonegação fiscal e uso de documento falso praticados contra a Receita Federal.
(...)
A psicóloga Sandra Lins Souza e os odontólogos Luciana Badaró Cruz, Ana Salomé
Torres Veras e Amarílio Viana de Sena emitiram centenas de recibos falsos usados por
contribuintes em suas declarações. A fraude foi constada pela Superintendência da
Receita Federal e as informações sobre os crimes foram enviadas ao MPF, que
denunciou os envolvidos à Justiça Federal. Três dos profissionais já foram condenados.
(...)
Condenações - A psicóloga envolvida nas fraudes foi condenada a 16 anos e quatro
meses de reclusão pela emissão de recibos falsos entre os anos de 2000 e 2003. Ao
todo, ela supostamente teria recebido 3,6 milhões de reais em pagamentos por seus
serviços. Os documentos falsificados foram destinados a 459 contribuintes. A Receita
Federal verificou ainda que, no período referido, a psicóloga prestou declaração de
isenta. Ela recorreu da sentença condenatória ao Tribunal Regional Federal da 5a
Região. O MPF também apelou da decisão, por ter considerado excessiva a pena
aplicada à denunciada.
(...)
Processos
no:
2008.83.00009414-5;
2007.83.00020771-3;
2008.83.00018577-1;
2006.83.00011832-3” (grifos acrescidos)
(http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-pe-e-
receita-federal-combatem-fraudes-em-declaracao-de-imposto-de-renda)
9. De volta ao contexto das profissionais objeto de glosa, destaca-se que, mesmo
presentes todos os requisitos formais enumerados, a legislação tributária não confere aos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010290/2008-98

recibos valor probante absoluto. A tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários.
Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à justificação, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do serviço, que se constitui no
substrato material da dedução.
10. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca
do fato informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
10.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 57) a apresentar documentação capaz
de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias de cheques e
comprovantes de transferências. Tratando-se de pagamentos em espécie, haveria a
possibilidade de serem juntados extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Nada foi juntado nesse sentido.
10.2 Como solução alternativa por oportunidade da impugnação, o interessado poderia
demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar,
vinculados diretamente aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos. O contribuinte apenas apresenta uma suposta e resumida ficha
dentária (fls. 65 e 66) que não contém sequer a identificação do prestador do serviço. De
se observar que o único recibo apresentado de tratamento odontológico (fl. 54) data de
14/12/2006, enquanto que a ficha dentária informa realização de tratamento no período
de 06/04/2006 a 17/08/2006. Assim, não se faz possível estabelecer correlação com o
serviço informado como pago à odontologista Maria da Penha Vieira de Barros. A
declaração desta profissional anexada à fl. 62, com o objetivo de reafirmar os
pagamentos informados, possui, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem
acrescer robustez ao conjunto probatório
10.3 Vale comentar que a conduta adotada pela autoridade fiscal não reflete uma
restrição à circulação da moeda nacional em espécie, até mesmo porque o Real tem
curso forçado no Brasil. Apenas se exige apresentação de provas suficientes para
demonstrar a despesa indicada como paga, independentemente da forma de quitação.
11. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, em
decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para fruição do
benefício fiscal.
12. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010290/2008-98

13. Como se vê, não são descabidas, muito menos arbitrárias, as exigências da
autoridade lançadora a respeito da documentação necessária para fazer jus à dedução em
comento.
14. Em relação aos julgados administrativos a que se reporta a defesa, vale frisar que os
acórdãos trazidos ao processo não têm o condão de vincular esta instância de
julgamento. Para que se constituam em normas complementares da legislação tributária,
as decisões administrativas necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei,
como determina o art. 100, inciso II , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Sobre o tema, observe-se a interpretação
disposta no Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
14.1 Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico,
não se estendendo genericamente a outros casos.
15. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas no valor de R$ 19.127,35 por falta de comprovação da
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Original